Tribunal: TJMT
Processo: 1007043-08.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007043-08.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ANIBAL CAETANO MONTANARI JUNIOR - CPF: 015.927.091-09 (EMBARGANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para anular sentença que havia homologado pedido de desistência da execução, formulado por terceiro sem poderes de representação.

2.

O embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, por suposta ausência de análise de elementos que indicariam fraude no pagamento do débito e da manifestação expressa do exequente em sentido contrário à desistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente:
(i) saber se houve omissão quanto à análise de suposta fraude na quitação do débito por terceiro estranho à lide;
(ii) saber se houve contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão;
(iii) saber se houve obscuridade quanto à manifestação do exequente discordando da desistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não identificam erro material, omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem a modificação do julgado.
5. O acórdão embargado examinou de forma clara a ilegitimidade do pedido de desistência e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
6. Alegações relativas à suposta fraude e à excludente de responsabilidade devem ser analisadas pelo juízo de origem, em sede própria, por demandarem dilação probatória.

7. Não se constata contradição ou obscuridade, pois a fundamentação é coerente com a conclusão. A discordância do embargante não autoriza a rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se admite a rediscussão de matéria já decidida por meio de embargos de declaração, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. Alegações que demandam análise de mérito e dilação probatória devem ser deduzidas perante o juízo de origem, no curso da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Anibal Caetano Montanari Junior contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o normal prosseguimento do feito.

O embargante sustenta que a decisão colegiada padece de omissão, contradição e obscuridade, apontando que embora tenha reconhecido que o pedido de desistência da ação foi formulado por terceiro estranho à lide, sem poderes de representação, e sem assinatura do patrono do exequente, teria deixado de analisar elementos essenciais que demonstrariam possível fraude na emissão de boleto de pagamento por instituição diversa do Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Argumenta que o comprovante apresentado é oriundo da empresa DG Instituição de Pagamento Ltda. – PRIMEPAG, fato que deveria ter sido enfrentado no julgamento, à luz da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a nulidade reconhecida no acórdão deveria ter conduzido à apreciação das consequências jurídicas decorrentes, havendo contradição entre a fundamentação e a conclusão adotada.

Alega, ainda, que a manifestação do próprio exequente, em que expressamente refuta o pedido de desistência, não teria recebido a devida atenção, configurando erro material na interpretação dos fatos. Requer, ao final, o saneamento das omissões e contradições apontadas e a apreciação integral de suas alegações, especialmente quanto à fraude e à excludente de responsabilidade.

O Banco Bradesco Financiamentos S/A apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Sustenta que o acórdão foi claro ao reconhecer a irregularidade do pedido de desistência formulado por terceiro sem poderes, determinando, de forma adequada, o retorno dos autos à origem. Afirma que o embargante pretende apenas rediscutir matérias já decididas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração (id 330413872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado assentou, de forma clara e objetiva, que o pedido de desistência apresentado por representante da DG Instituição de Pagamento Ltda. não possuía qualquer respaldo jurídico, pois emanou de terceiro sem poderes de representação, sem demonstração de cessão ou sub-rogação e sem assinatura do patrono regularmente constituído do Banco Bradesco Financiamentos S.A. A decisão, ao reconhecer a inexistência de pressuposto de validade do ato processual e anular a sentença, enfrentou diretamente os vícios formais e substanciais que contaminavam o pedido de desistência, deixando exposta a razão pela qual o feito deveria retornar ao primeiro grau.

A alegação de omissão quanto às supostas irregularidades no comprovante de pagamento emitido por terceiro e ao exame de eventual fraude não procede. O acórdão embargado delimitou, com precisão, que tais matérias vinculadas à alegada quitação devem ser deduzidas perante o juízo de origem, no bojo da execução, por meio de defesa própria. Essa orientação decorre da necessidade de instrução, contraditório e apreciação em primeiro grau, o que impede que esta instância, no julgamento da apelação, examine diretamente questões relacionadas ao mérito da obrigação executada.

A apontada contradição entre a fundamentação e a conclusão igualmente não se verifica. O reconhecimento da nulidade do pedido de desistência conduz, de forma lógica, à anulação da sentença que o homologou. A consequência jurídica natural dessa constatação é a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento, pois a extinção foi declarada com base em ato processual ineficaz.

Também não se constata obscuridade. O acórdão embargado expôs, com precisão, que a nulidade decorre da ausência de legitimidade e de representação no pedido de desistência, destacando a manifestação posterior do exequente que reforça a inexistência de vontade processual para extinguir o feito. A decisão igualmente esclareceu que eventuais alegações relativas à quitação deverão ser submetidas ao juízo de origem, por meio dos instrumentos processuais adequados.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026